Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738228-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. G. D. S. C. AGRAVADO: B. D. B. S. D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THASSYA GABRIELLE DE SOUSA CRUZ contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva no. 0737758-02.2020.8.07.0001, acolheu a recusa à caução prestada para permitir o levantamento de valores depositados em juízo pelo banco e suspendeu o processo, com base no Tema 1.169 do STJ. Retire a Secretaria o segredo de justiça, uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das exceções do art. 189 do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca da interposição do presente agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador